Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO PROVIMENTO.
1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, que tem o direito alegado.
2.A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida.
3.Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.